Tribunal: CARF
Processo: 13839.003034/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003034/2006-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.093 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
DRAWBACK
Recorrente
CBC INDUSTRIAS PESADAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB indique de forma clara se o
volume de exportações dos produtos isolados correspondem ao volume importado, conforme ato
concessório de Drawback inclusive, caso entenda necessário, intimando o contribuinte para a
apresentação de novos documentos.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões (suplente convocado em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente) .

Relatório
Trata-se de auto de infração por descumprimento do regime aduaneiro especial de
drawback suspensão e pela falta de recolhimento de tributos incidentes na importação, relativo
ao Ato Concessário de Drawback n° 1560-00/000033-8, de 04/02/2000, fl. 07 e seguintes.
As infrações foram descritas nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 e 4.2.2, as fls. 129 a 132
do "TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL"
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003034/2006-49
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

A infração 4.1.1 refere-se a descumprimento dos valores e quantidades pactuados
para a exportação. Afirma a fiscalização que a impugnante deixou de exportar mercadorias no
valor de R$ 45.000,00.
A infração 4.1.2 refere-se a diferença entre a classificação fiscal pactuada para a
exportação e as classificações fiscais adotadas de fato.
A infração 4.2.1 refere-se a exportações efetuadas após o prazo de vigência do ato
concessório.
Por fim, a infração 4.2.2 refere-se A. não utilização de parte dos insumos
importados na industrialização. Segundo a fiscalização, alguns insumos importados foram
remetidos diretamente ao exterior sem qualquer processamento, através das declarações de
exportação citadas no relatório, afetando assim a relação insumo/produto informada à SECEX
para a obtenção do Ato Concessório.
Através do auto de infração de fls. 01 a 156, cobraram-se os tributos suspensos
nas importações vinculadas ao Ato Concessório cm questão, juros e multa de oficio.
Intimada do Auto de Infração cm 25/08/2006 (fl. 140), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 22/09/2006, juntados as fls. 159 e seguintes, alegando em síntese:
1. Alega preliminarmente a decadência do direito da Fazenda constituir o crédito
tributário, tendo em vista que as importações foram registradas no ano de 2000. Fundamenta sua
tese no art. 173, I do CTN e 668, I do RA (Decreto n° 4.543/02).
2. Alega que, por razões de transporte e segurança, a mercadoria a ser exportada
segundo o Ato Concess6rio (Caldeira) foi desmembrada em 5 componentes, descritos no quadro
7 do Anexo 1 do Ato Concessário, fl. 08. Alega que tais componentes compõem a caldeira
exportada. Alega ser impossível a exportação da caldeira montada.
3. Com relação ao prazo para a exportação, alega a impugnante que, conforme
aditivo ao Ato Concessário de fl. 11, o prazo limite para exportação era 01/10/2000 c não
02/08/2000 como considerou a fiscalização.
4. Alega que, ao contrário do afirmado pela fiscalização, todos os insumos
importados passam por processo de "montagem" para compor o Produto final, caldeira,
montagem essa que é abrangida pelo conceito de industrialização do RIPI.
5. Requer, por fim, que seja reconhecida a decadência ou, em análise de mérito,
que seja cancelada a autuação em seu principal, juros e multas.
Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DRAWBACK - SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE
EXPORTAR.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

Descaracterizado o regime "drawback" pelo descumprimento das obrigações
assumidas, aplica-se o tratamento legal previsto para a importação em regime comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário
que é exigido por meio do auto de infração começou a fluir em 01 de janeiro de 2001, consoante
a expressa determinação do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
De sua parte, a r. decisão recorrida consignou que:
Ocorre que, pela própria natureza do regime de drawback, somente cabe tratar
da decadência do direito de a Fazenda Nacional proceder ao lançamento de
oficio após ter expirado o prazo de validade do ato concessório, ou seja, após o
momento em que deveria a beneficiária do regime ter cumprido as obrigações
assumidas, no caso concreto, a tempestiva exportação dos bens prevista no ato
concessório.
Disso decorre que apenas após o término do prazo para o contribuinte adimplir
suas obrigações cabe cogitar-se do eventual nascimento de obrigação tributária
imputável ao mesmo, decorrente do inadimplemento do compromisso de
exportar pactuado. A decadência, tanto do imposto sobre produtos
industrializados quanto do imposto sobre a importação, sujeita-se, de fato, ao
disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(...)
Portanto, considerando que o relatório de comprovação que indica o
inadimplemento do Ato Concessório foi emitido em 12/03/03, conforme fl. 04,
tem-se como termo inicial do prazo de decadência o primeiro dia do ano de
2004. Logo, aperfeiçoado o lançamento em pauta com a intimação da
interessada em 25/08/2006, não há que se falar em decadência.

A r. decisão recorrida segue em linha com o conteúdo firmado na Súmula CARF
n. 156:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

Súmula CARF no 156
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem
do prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas,
nos termos do art. 173, I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9303-003.465, 9303-003.141, 3401-005.695, 3301-
005.215 e 9303-006.291

Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão recorrida nesse aspecto. De outro lado,
no mérito, sustenta a Recorrente que:
por intermédio do ato concessário drawback n.2 1560-00/000033-8 de 04 de
fevereiro de 2000, foi autorizada a importar, com a suspensão do IPI e do ll
incidentes sobre a importação, "12,5 toneladas de partes e peça componentes
para fabricação de Caldeira de Leito Fluizado de 60 t/h x 28,6 kg/cm 2g x
2529C, queimando somente biomassa ou 85 t/h queimando biomassa e óleo,
especificando que: US$ 133.600,00 (cento e trinta e três mil e seiscentos
dólares americanos) de importação com cobertura cambial e US$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil dólares americanos) importação sem cobertura cambial,
totalizando, portanto, US$ 178.600,00 (cento e setenta e oito mil e seiscentos
dólares americanos."
No ato concessório o produto que tem o beneficio do drawback suspensão está
descrito, para exportação, em sua forma pronta, cuja Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) é 8402.11.00, ou seja, como um todo: "Caldeira de leito
Fluidizado de 60 t/h x 28,6 kg/cm 2 x 252 2 C.", consoante o resumo técnico de
contrato juntado a estes autos.
No relatório de comprovação, a Recorrente informou que exportou os seguintes
produtos, com seus respectivos códigos NCM: a) partes de caldeira a vapor
(8402.90.00); b) aparelhos auxiliares para caldeiras de vapor (8404.10.10); c)
outros ventiladores (8414.59.00); d) válvulas de segurança (8481.40.00); e)
redutores de velocidade (8483.40.10). Neste aspecto, cumpre ressaltar que as
nomenclaturas retro descritas constaram expressamente do quadro 7, do ato
concess6rio e em seu anexo 01, como comprovaram as cópias juntadas a estes
autos.
ao invés de se emitir uma única nota fiscal/fatura, somente de um único
produto (a Caldeira, com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), sob o
n. 2 8402.11.00), ela o fez de forma fragmentada e utilizando as nomenclaturas
das peças e partes, que separadas para nada servem e que juntas formam a
Caldeira, ou seja, as NCM's 8402.90.00; 8404.10.10; 8414.59.00; 8481.40.00;
e 8483.40.10, cuja importação com 410 suspensão de IPI e II foi autorizada
pelo ato concessário drawback n. 1560- 00/000033-8.
A diferença (U$ 45.000,00 - quarenta e cinco mil dólares estadunidenses)
decorreu de previsão a maior no momento do requerimento da concessão do
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

drawback, sendo que, desse valor, o equivalente a US$ 20.000,00 em partes na
exportação não tinha cobertura cambial.
A r. decisão recorrida, de sua parte, registra que:
o Ato Concessário em questão, 6. fl. 07, previa nos campos 19 a 24, que a
impugnante deveria exportar uma "Caldeira de Leito Fluidizado de 60 t/h x
28,6 Kg/cm 2 x 252° C, queimando somente biomassa e óleo.", de 452
toneladas, classificada na NCM 8402.11.00, no valor FOB de US$
1.868.000,00.
Não consta dos autos o registro de qualquer declaração de exportação com as
características acima.
(...)
Caso fosse adotado o procedimento correto, seria possível a verificação física
da mercadoria e a confirmação de tratar-se ou não o conjunto de uma caldeira
conforme as especificações do Ato Concessório.
Da maneira como procedeu a impugnante, registrando várias declarações de
exportação e descrevendo apenas partes e peças de uma caldeira, torna-se
impossível a comprovação do cumprimento do compromisso de exportar
pactuado. Salvo prova em contrário, deve-se presumir que foram exportadas
partes de uma caldeira, conforme descrições das próprias declarações de
exportação, mas não se pode presumir que tal conjunto representava
exatamente os componentes de urna caldeira pronta e acabada, visto que não
ocorreu nem o registro de uma declaração descrevendo o conjunto, nem a
verificação física que pudesse aferir tal hipótese.
Em sua impugnação a beneficiária do regime não apresenta outros elementos
de prova que permitam concluir que, de fato, foi exportada urna caldeira com
as características previstas.
Como se percebe, a r. DRJ pautou sua decisão no fato de a ora Recorrente não ter
adotado os procedimentos de conformidade corretos. Ocorre que, tal infração deveria, no
máximo, implicar na multa pelo descumprimento da obrigação acessória, mas não pelo
descumprimento do compromisso de exportar.
Conforme reconhecido pela própria r. DRJ não é possível verificar no caso
concreto se houve ou não o cumprimento do compromisso de exportar. Nessa senda, é de se
recordar que o lançamento é atividade vinculada, nos termos do art. 142 do CTN, não se
admitindo que a fiscalização afirme o descumprimento da obrigação fiscal firmada no drawback
sem que se desincumba do ônus probatório, nos termos do art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

No presente caso, enquanto a fiscalização não demonstrou que não haveria a
exportação, a Recorrente apresentou provas ou, ao menos indícios, do contrário, justificando sua
narrativa. Inclusive quanto ao fato de no próprio ato concessório a Recorrente ter informado que
exportou os seguintes produtos, com seus respectivos códigos NCM: a) partes de caldeira a
vapor (8402.90.00); b) aparelhos auxiliares para caldeiras de vapor (8404.10.10); c) outros
ventiladores (8414.59.00); d) válvulas de segurança (8481.40.00); e) redutores de velocidade
(8483.40.10):

Da mesma forma, estes são os códigos constantes do relatório unificado do
Drawback:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

(...)

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.093 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003034/2006-49

Ante todo o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora da RFB indique de forma clara se o volume de exportações dos produtos
isolados correspondem ao volume importado, conforme ato concessório de Drawback inclusive,
caso entenda necessário, intimando o contribuinte para a apresentação de novos documento
(assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital